Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-55.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001804-55.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEMA 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O consumidor final de energia elétrica não possui legitimidade para contestar a tributação que incide sobre a fatura, por não ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Precedente do STJ (REsp 903.394/AL - Tema 173).

2. Tema 986 do STJ: O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou entendimento de que TUST e TUSD, quando lançadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS (julgamento de 13/03/2024).

3. O art. 155, §3º, CF/88 estabelece que o ICMS incide sobre todas as operações relativas à energia elétrica, abrangendo as etapas de geração, transmissão e distribuição de forma indissociável.

4. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ (marco temporal de 27/03/2017) não se aplica ao caso, considerando a data de ajuizamento da ação (11/10/2021) e ausência de liminar deferida.

5. Lei Complementar 194/2022: Encontra-se suspensa por decisão liminar do STF (ADI 7.195), não produzindo efeitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8001804-55.2021.8.05.005
2, em que é Apelante,
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
e, Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 10 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA